Tribunal: STF
Processo: ARE 1603939
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Superior Tribunal Militar que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos por Dimas Seba de Lima, Macley de Souza Schiani, Márcio Henrique Abdalla, Massao Koga e Roger Vieira da Silva  com fundamento na incidência do Tema 660 da repercussão geral e da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal — STF. 

Os recorrentes Márcio Henrique Abdalla e Massao Koga afirmam que:

A ofensa aos princípios constitucionais que tratam do contraditório (art. 5º, LV), da ampla defesa (art. 5º, LV), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e do juiz natural (art. 5º, LIII) não pode ser reduzida a mero descontentamento com a apreciação de normas infraconstitucionais (doc. 104, p. 4).

Argumentam, ainda, que não se aplica, ao caso concreto, a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral, tendo em vista que teses e provas apresentadas a favor dos réus sequer foram analisadas no acórdão recorrido. 
Aduzem que a análise da controvérsia prescinde do reexame de fatos e provas, pois não se discute a sua valoração, “mas sim a existência de cerceamento e vício processual na produção e utilização de prova técnica irregular” (doc. 104, p. 6).

No mais, alega que a condenação de civis por tribunal militar, sem vínculo funcional com a Administração Castrense e sem a cisão de julgamentos, configura ampliação indevida do poder penal militar sobre jurisdicionados civis, em evidente violação à Constituição.

O acusado Roger Vieira da Silva, por sua vez, sustenta, no agravo interno, que não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, visto que o objeto da irresignação são “os artigos de lei impugnados contidos na Carta Magna, a saber, art. 5º, LIV da CF/88” (doc. 106, p. 8). 

O recorrente afirma, ainda, que o Tema 660 da repercussão geral deve ser afastado, já que a controvérsia transcende os limites da legalidade ordinária, com impacto direto no princípio do devido processo legal. 

Nas razões de agravo regimental, Roger Vieira da Silva diz que deve ser afastada a Súmula 279/STF, pois busca-se a revaloração jurídica dos fatos incontroversos apresentados nos autos. 

Destaca, ainda, que o Tema 660 não se aplica ao caso examinado, por tratar-se da validade constitucional de uma prova que sustentou a condenação. 

Dimas Seba Lima e Macley de Souza Schiani afirmam sobre o Tema 660 da repercussão geral que: 

No caso em tela, transita-se em matéria processual penal, onde os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal assumem roupagem diversa, justamente por se tratar de causa criminal e não de direito privado, onde a mácula em garantias constitucionais guardam consigo prejuízo implícito, ante a discussão acerca da liberdade dos acusados/agravantes. 
[...]
Dessa forma, as nulidades colacionadas em sede de recurso extraordinário guardam consigo relevância e pertinência suficientes para o conhecimento e julgamento do Recurso, e não se amoldam às premissas que assentam o Tema 660 do STF (doc. 102, p. 3 e 4).

Aduzem que a exclusão do Conselho de Justiça nos casos em que haja conexão entre atos praticados por civis e militares viola o princípio do juiz natural.

E concluem: 

Ao contrário dos argumentos exarados para a inadmissão do Recurso Extraordinário no que diz respeito a este ponto em específico, o qual se assenta no fato de se pretender analisar legislação infraconstitucional através da matéria fático-probatória constante dos autos, a discussão que se pretende remeter à Suprema Corte não é pacifica e guarda consigo repercussão geral e pertinência temática, tendo em vista julgamento do precedente RHC 142.608/SP, no qual por apertado placar de 6x5, manteve-se a observância da norma processual oriunda da lei 13.774/2018, como o voto do Relator Ministro Edson Fachin no sentido de cisão para julgamento entre civis e militares (doc. 102, p. 5).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).
 
Nesse sentido, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:
 
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a sistemática aplicada à espécie (arts. 1.035, § 7º, e 1.042 do CPC). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.310 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023 — grifei).

No caso, apenas o acusado Roger Vieira da Silva apresentou agravo com fundamento tanto no art. 1.030 quanto no art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, os demais recursos não devem ser conhecidos na parte referente à alegada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, previstos no art. 5º,  LV, da Constituição Federal. Para tal, seria cabível a interposição de agravo interno, conforme o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

Por isso, em relação ao acusado Roger Vieira da Silva, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).

Assim, em relação a Dimas Seba de Lima, Macley de Souza Schiani, Márcio Henrique Abdalla, Massao Koga e Roger Vieira da Silva, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário também não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que, para divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar, no que se refere ao princípio do juiz natural, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

No mais, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o crime cometido por militares e civis em relação a recursos da organização militar atrai a competência da Justiça Militar. Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados:

Habeas corpus. 2. Furto (art. 240, caput, do CPM). Saques indevidos de pensão militar. Crime militar praticado por civil. 3. Competência para processo e julgamento. Art. 9º, III, a, do CPM: ofensa a patrimônio sob administração militar. Fixação da competência da Justiça Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada (HC 117.335/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/11/2013).  

Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. 1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 124.858/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/8/2015).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator